Tribunal: TJDFT
Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANA CARLA DE ANDRADE RABELO, ANA VALERIA DE ANDRADE RABELO, LEILA MARIA DE ANDRADE RABELO, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE RABELO, PEDRO SERGIO RABELO MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido da Autora (falecida e substituída pelos herdeiros) para condenar o Réu a repor, nas contas poupança indicadas na petição inicial, as diferenças resultantes da aplicação do percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois porcento), referente a janeiro de 1989. Antes do julgamento do Recurso Extraordinário, as Partes transigiram, conforme se vê no termo Id. 15142606, o qual foi assinado pelos patronos de ambas as partes. O despacho Id. 25552893 homologou a habilitação dos herdeiros de Maria Nilza de Andrade Rabelo, os quais confirmaram os termos do acordo (Id. 25608607). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 15142606, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Dou por prejudicado o Recurso Extraordinário – Id. 12058332. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os alvarás de levantamento em favor dos Apelados e do seu Patrono, das quantias Id. 25619497 e Id. 25619498, respectivamente. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora